Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711142-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LOURIVAL LOPES BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo o apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas em Sentença deve ser deduzida pela via processual adequada, a saber, através do manejo do recurso de Apelação, ainda que de forma Adesiva, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita, além de não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. 3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 357 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando incorreta distribuição do ônus da prova. Assevera que esta deve ser produzida por quem tem mais condições de fazê-lo, de tal sorte que a parte contrária, por ser a gestora da conta, estaria apta a produzir todas as provas sobre as movimentações realizadas. Sustenta ser necessária a apuração, pela contadoria judicial, do valor devido na conta PIS/PASEP, segundo os índices determinados pelo Conselho Diretor. Discorre, ainda, sobre a tese firmada no Tema Repetitivo 1.150/STJ. Em contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Porém, as inconsistências no cálculo apresentado pelo apelante são facilmente percebidas, visto que os cálculos não apresentaram o mínimo de acuidade. O valor inicial indicado pelo apelante como sendo de Cz$ 111.804,01 (cento e onze mil oitocentos e quatro cruzados e um centavo) em 08/08/1988 (ID 17838890), não corresponde ao efetivamente constante em sua conta em agosto de 1988 (Cz$ 111,79 – cento e onze cruzados e setenta e nove centavos - ID 18742213). Além disso, o apelante não utiliza os índices de correção monetária estabelecidos em lei e corrige o saldo de 1988 até dezembro de 1994 com a utilização dos índices da OTN, IPC, BTN, INPC, IPCA e UFIR, sendo que esses três últimos não possuem previsão legal para a correção do PASEP. Ademais, a incorreta utilização da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para a correção monetária dos valores a partir de janeiro de 1995, ao invés da utilização da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJPL é patente. Além de indicar o valor inicial incorreto, o apelante desprezou a correção monetária e a incidência de juros nos termos em que previsto pela legislação de regência da matéria. Por fim, o apelante não descontou os valores de “PGTO RENDIMENTO FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, que foram realizados em sua folha de pagamento ou em sua conta corrente. Neste ponto, cabe esclarecer que caberia ao apelante apresentar seus contracheques e extratos bancários relativos ao período em que o banco informa terem sido creditados valores em seu benefício. Portanto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus. Registre-se que não há que se falar em inversão do ônus da prova, pois referidos documentos são documentos pessoais do apelante e de seu fácil acesso. Portanto, verifica-se que o apelante realizou os seus cálculos em total desacordo com os índices produzidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos moldes da tabela acima mencionada. Conclui-se, portanto, que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Disso se depreende os cinco pressupostos básicos da responsabilidade civil, a saber, fato, nexo de imputação (elemento subjetivo), ilicitude, dano e nexo de causalidade. Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos devem ser julgados improcedentes e, consequentemente, mantida a Sentença recorrida. Por fim, friso que o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial somente foi realizado em sede recursal, de modo que em réplica a parte se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (ID 18742217)” (ID. 19019463). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea c do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016